Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700831-27.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA DE SOUZA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o apelado BANCO VOTORANTIM S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 37107974). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator